Tribunal: TJPA
Processo: 0800333-73.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800333-73.2019.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: CLEUTO MOREIRA DUARTE, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ELEGIBILIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CLEUTO MOREIRA DUARTE contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de NORTE ENERGIA S/A e reformou sentença que havia reconhecido o direito do autor à inclusão no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), instituído por ocasião da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, além de ter condenado a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou fazer parte de núcleo familiar autônomo que residia em imóvel atingido pela obra e pleiteou a entrega de unidade habitacional e compensação por abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprova os requisitos de elegibilidade para inclusão no programa de reassentamento promovido pela NORTE ENERGIA S/A; (ii) verificar se há responsabilidade civil da empresa por negativa administrativa que enseje indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elegibilidade ao reassentamento urbano exige a comprovação da permanência no imóvel até a data de corte estabelecida no recadastramento de setembro de 2014, conforme critérios objetivos fixados no Plano Básico Ambiental (PBA).

Relatórios técnicos elaborados pela empresa demonstram que o agravante se retirou voluntariamente do imóvel antes da data-limite, informação confirmada por seu próprio genitor, sem que houvesse prova documental contemporânea capaz de infirmar esse dado.

A inclusão do nome do autor no cadastro socioeconômico inicial não configura, por si só, direito adquirido ao benefício, sendo indispensável a comprovação de vínculo residencial até o recadastramento final.

As provas testemunhais apresentadas são genéricas e contraditórias, carecendo de força probatória para superar os elementos técnicos e documentais produzidos.

A negativa da empresa baseou-se em critérios objetivos e impessoais previstos no PBA, sem evidência de conduta arbitrária, ofensiva ou ilícita, o que afasta a possibilidade de indenização por danos morais.

O deferimento do pedido implicaria em duplo ressarcimento ao mesmo núcleo familiar, situação vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão em programa de reassentamento coletivo decorrente de grande obra de impacto ambiental exige a comprovação de residência contínua no imóvel até a data de corte definida no Plano Básico Ambiental.

A simples inclusão em cadastro socioeconômico inicial não gera direito adquirido ao reassentamento, sendo indispensável prova documental contemporânea.

A negativa administrativa fundada em critérios objetivos e impessoais não configura, por si, violação a direitos da personalidade nem gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 487, I; art. 932, VIII; RITJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cível nº 0000928-42.2018.814.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.03.2022; TJPA, Ap. Cível nº 0008924-91.2018.814.0005, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
CLEUTO MOREIRA DUARTE
contra decisão monocrática, que conheceu e deu provimento à Apelação Cível interposta por
NORTE ENERGIA S/A
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau.

A demanda originária consiste em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por CLEUTO MOREIRA DUARTE, na qual postulou o reconhecimento do direito a uma unidade habitacional no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), instituído em decorrência da implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, sob a alegação de integrar núcleo familiar autônomo e convivente no imóvel atingido, além de ter sofrido abalo moral em razão da negativa administrativa de sua inclusão no programa.

O juízo a quo julgou procedente a pretensão, reconhecendo que o autor, com esposa e filhos, constituía núcleo familiar com autonomia funcional e financeira, deferindo a entrega de uma unidade habitacional e condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das verbas de sucumbência.

A NORTE ENERGIA S/A interpôs recurso de apelação, alegando que o recorrido não preenchia os critérios objetivos de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental (PBA), especialmente quanto à exigência de permanência no imóvel até o recadastramento oficial de setembro de 2014, e que as provas testemunhais seriam frágeis e contrariadas pela documentação constante dos autos.

A decisão monocrática, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC e no art. 133, XI, do RITJPA, aplicando jurisprudência consolidada no âmbito da Corte, reconheceu que o autor não comprovou a condição de família agregada nem o vínculo de residência contínua com o imóvel até a data de corte. Destacou que a simples inclusão no cadastro socioeconômico inicial não constitui, por si só, direito adquirido ao reassentamento, sendo imprescindível a manutenção do domicílio até a fase final de elegibilidade prevista no PBA.

Afirmou ainda, que a prova exclusivamente testemunhal, não corroborada por elementos documentais contemporâneos, mostra-se insuficiente para suplantar os dados técnicos colacionados aos autos, especialmente os relatórios da própria empresa que indicam a saída voluntária do autor do imóvel antes do marco temporal fixado.

Em relação ao dano moral, assentou que a negativa da empresa se baseou em critérios objetivos e impessoais, não havendo qualquer demonstração de arbitrariedade ou ilicitude apta a configurar violação a direitos da personalidade.

Inconformado, o agravante, por meio do recurso interno, sustenta que permaneceu no imóvel até a desapropriação, que seu núcleo familiar possuía autonomia econômica e funcional e que os elementos constantes dos autos, como o cadastro socioeconômico e as provas testemunhais, seriam suficientes para atestar o direito ao reassentamento.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau.

A agravada NORTE ENERGIA S/A apresentou contrarrazões, reiterando os fundamentos da apelação, com destaque para a ausência de prova documental mínima de permanência no imóvel até a data de corte e a ausência de ato ilícito ensejador de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

O agravo interno deve ser conhecido, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

2.2 Mérito

A decisão monocrática recorrida, ao reformar a sentença, não apenas se alicerçou em jurisprudência consolidada desta Corte como também examinou detidamente as provas constantes dos autos, fundamentando-se em critérios técnicos estabelecidos no Plano Básico Ambiental, documento vinculante para definição das famílias elegíveis ao Reassentamento Urbano Coletivo no contexto da UHE Belo Monte.

Conforme se extrai do processo, a elegibilidade ao benefício de reassentamento urbano está condicionada ao atendimento cumulativo de requisitos objetivos, dentre os quais destaca-se a comprovação da permanência no imóvel atingido até a data de recadastramento oficial, realizado em setembro de 2014.

A documentação apresentada pela própria NORTE ENERGIA S/A, em especial os relatórios produzidos no momento do recadastramento, indicam que o autor já não mais residia no imóvel àquela altura, tendo se retirado de forma voluntária. Tal circunstância foi confirmada pela declaração de seu genitor, Sr. Durvalino Duarte, perante os agentes do programa, ocasião em que informou expressamente que o núcleo familiar do autor já havia deixado o imóvel.

Essa informação não foi infirmada por qualquer elemento probatório de natureza objetiva.

Não se ignora a existência de cadastro socioeconômico inicial no qual consta o nome do autor.

Contudo, a decisão ora agravada, com acerto, esclareceu que a simples inclusão nesse cadastro não gera, automaticamente, direito adquirido ao benefício, sendo indispensável a comprovação de residência contínua até a conclusão da etapa de verificação da elegibilidade, conforme reiteradamente decidido por esta Corte.

Também não procede a tentativa de infirmar a decisão monocrática com base nas provas testemunhais, as quais, embora admissíveis no sistema processual, não se mostraram idôneas, no caso concreto, para superar os dados técnicos e documentais carreados pela empresa.

O conteúdo dos depoimentos colhidos revela-se genérico e contraditório, desprovido de detalhes ou elementos de contextualização suficientes para corroborar a versão do autor.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em demandas envolvendo programas de reassentamento regulados por normas ambientais e técnicas, exige-se prova documental mínima e coerente quanto ao vínculo residencial, não sendo possível admitir, sob pena de comprometimento da isonomia, que decisões judiciais substituam, com base apenas em elementos subjetivos, os critérios técnicos pactuados e aplicados a toda a coletividade atingida.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a decisão monocrática agiu com acerto ao afastá-lo.

A negativa da empresa em conceder o benefício ao agravante decorreu de interpretação razoável e fundamentada nos parâmetros do PBA, sem que tenha havido qualquer demonstração de conduta ofensiva, discriminatória ou arbitrária. A mera frustração da expectativa quanto ao reconhecimento de direito social não caracteriza, por si, dano moral indenizável.

Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade, nulidade ou omissão na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ao contrário, determinar concessão de benefício/pagamento de indenização no presente caso seria, na prática, deferir um segundo ressarcimento para mesma família, o que é vedado.

Logo, tendo em conta que o demandante deixou de comprovar que constituía família agregada, emergindo ao revés disso, que integrava o núcleo principal do imóvel afetado, impõe-se nessa questão a reforma da sentença.

A decisão monocrática agravada, por sua vez, reflete a correta aplicação do direito ao caso concreto, com base na prova dos autos e nos precedentes consolidados desta Corte, a saber (grifei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DA UHE BELO MONTE. PLANO DE REASSENTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FAMÍLIA AGREGADA. PARTE AUTORA PERTECENTE AO MESMO NÚCELO FAMILIAR JÁ INDENIZADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fabion Almeida Torres contra sentença da 3ª Vara Cível de Altamira que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos do autor. O apelante busca sua inclusão no plano de reassentamento coletivo, em razão de alegado impacto pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, além da condenação da Norte Energia S/A ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à inclusão no plano de reassentamento coletivo destinado às famílias atingidas pela construção da UHE Belo Monte; (ii) estabelecer se há responsabilidade da Norte Energia S/A para o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não comprova a condição de família agregada no período de congelamento estabelecido pelo Plano Básico Ambiental (PBA), o que inviabiliza seu enquadramento como beneficiário do reassentamento.

A prova testemunhal apresenta inconsistências sobre o período de convivência do apelante no imóvel afetado, além da ausência de comprovação documental que o relacione como residente no local durante os cadastramentos realizados.

A inclusão do apelante no reassentamento implicaria em dupla indenização para a mesma unidade familiar, o que é vedado.

A condenação por danos morais é incabível, uma vez que não se comprovou qualquer ato ilícito da parte apelada que ensejasse tal reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O beneficiário do reassentamento coletivo, no contexto de construções de grande impacto ambiental como a UHE Belo Monte, deve comprovar a condição de família agregada durante o período de congelamento previsto no PBA.

A concessão de indenização por danos morais depende de comprovação de ato ilícito ou conduta culposa da parte ré.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cível nº 0000928-42.2018.814.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 22/03/2022

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00089249120188140005 23102077, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA ANTE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO
.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FAMÍLIA AUTÔNOMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ. 2. Mérito. De acordo com a instrução processual desenvolvida nos autos, o apelante deixou de comprovar que constituía família independente, o que lhe garantiria o recebimento das indenizações perseguidas. (Ap. Cível, proc. n. 0000928-42.2018.814.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/3/2022).

Com base nessas premissas, não há qualquer fundamento jurídico novo ou prova idônea trazida pela agravante que justifique a reforma da decisão monocrática, que, repita-se, encontra-se devidamente fundamentada e em absoluta consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal e da jurisprudência dominante.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO para manter a decisão monocrática em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 10/12/2025